Tribunal: CARF
Processo: 19515.003637/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRELMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO MPF. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF 171.
O pleno exercício do direito de defesa e os interesses do contribuinte podem ser salvaguardados pelo acompanhamento eletrônico da regularidade do procedimento fiscal, possibilitado pela disponibilização do código desde o início da intimação do correspondente A irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, alegado erro na mensuração da base de cálculo.
A Lei permite à fiscalização arbitrar o custo médio das ações quando não existirem elementos que permitam sua determinação, devendo o contribuinte apresentar documentação hábil e idônea, em defesa, para fastar as imputações que lhe foram feitas.
PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001. STF Tema 225.
A transferência de informações das instituições financeiras para a Administração Tributária nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 não ofende a ordem constitucional vigente. O direito ao sigilo bancário é preservado pelo translado do dever guarda e cautela à autoridade fiscal destinatária. STF Tema 225.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARBITAMENTO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
A pessoa física que auferir ganhos líquidos nas operações realizadas nas bolsas de valores - comuns ou “day-trade” - de mercadorias, de futuros e assemelhados está sujeita ao pagamento do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA. APLICAÇÃO COGENTE.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso, moratória e tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003637/2010-66
ACÓRDÃO
2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRELMINAR.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NULIDADE
DO
MPF.
INVALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF 171.
O pleno exercício do direito de defesa e os interesses do contribuinte
podem ser salvaguardados pelo acompanhamento eletrônico da
regularidade do procedimento fiscal, possibilitado pela disponibilização do
código desde o início da intimação do correspondente A irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea,
alegado erro na mensuração da base de cálculo.
A Lei permite à fiscalização arbitrar o custo médio das ações quando não
existirem elementos que permitam sua determinação, devendo o
contribuinte apresentar documentação hábil e idônea, em defesa, para
fastar as imputações que lhe foram feitas.
PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC
105/2001. STF Tema 225.
A transferência de informações das instituições financeiras para a
Administração Tributária nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 não ofende a ordem constitucional vigente. O direito ao sigilo
bancário é preservado pelo translado do dever guarda e cautela à
autoridade fiscal destinatária. STF Tema 225.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
2
ARBITAMENTO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA.
A pessoa física que auferir ganhos líquidos nas operações realizadas nas
bolsas de valores - comuns ou “day-trade” - de mercadorias, de futuros e
assemelhados está sujeita ao pagamento do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA. APLICAÇÃO COGENTE.
A multa de lançamento de ofício não se confunde com a multa por atraso,
moratória e tem aplicação cogente, não sendo admitida a possibilidade
redução ou flexibilização pela Autoridade Tributária por ausência de
previsão legal e pelo caráter vinculativo do exercício da atividade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 1605/1619 lavrado para constituição de Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2.007 (ano-calendário 2.006), cujo montante perfaz o
discriminado abaixo:
Imposto

133.672,68
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
3
Juros de Mora

62.004,63
Multa de 75%

100.254,46
Valor do Crédito Apurado
295.931,77
TVF constou às fls. 1591/1599.
Houve impugnação tempestiva de fls. 1618, em 03/12/2010 alegando:
a) Preliminares de:
(i)
nulidade por invalidade do auto de infração lavrado sem mandado de
procedimento fiscal válido,
(ii)
suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
(iii)
ausência de liquidez e certeza por arbitramento ao custo de aquisição de
títulos, inclusive de títulos tomados emprestados de terceiros,
(iv)
quebra de sigilo financeiro e de dados.
b) Quanto ao mérito:
(v)
Desconhecimento da legislação tributária e não intenção de burlar o
fisco, com isso utilizou o modelo simplificado e não o completo,
deixando de usufruir das benesses na lei;
(vi)
Que apresentou em 26/10/10, solicitação de revisão de cálculo do papel
CESP6 referente ao mês de agosto onde a Agente Autuante, encontrou
um valor de R$ 27.191,87 e o correto seria de R$ 5.881,05 e que que a
compra se deu a 18,46 e não há 14,50, assim, relevante a situação haja
vista, que encontra uma diferença de R$ 21.346,45;
(vii)
A aplicação da multa de 20% em substituição à multa de 75%.
O Acórdão entendeu por negar provimento à defesa (fls. 1645/1661), fastando as
preliminares por inexistência de nulidade, falta de provas e documentos sobre as alegações do
recorrente trazidas no mérito; quando a multa de ofício, aplicação nos termos do art. 44, da lei
9.430/96 por não se confundir com multa moratória, decorrente de atraso.
Ato contínuo, tempestivamente foi interposto recurso voluntário de fls. 1667/1681,
reiterando as idênticas razões da defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
4
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Passo a seguir, a análise das preliminares.

PRELIMINARES
1. Da invalidade do auto de infração lavrado sem mandado de procedimento fiscal válido
A matéria alegada pelo recorrente possui entendimento uníssono neste Tribunal,
sumulado e com efeitos vinculantes a estes julgadores. A seguir, cito abaixo o teor da Súmula
CARF 171 que trata do assunto:
Súmula CARF no 1711
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.

Ademais, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais. Não possui força para afastar as
competências legais atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento
fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
Nesse sentido, nos termos do Decreto 70.235/70, arts. 10, 59 e 60, não há nulidade
quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e o processo devidamente instruído
com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida, não havendo cercamento ao direito de defesa do
contribuinte. Destaco:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

1 aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021; vigência em 16/08/2021 e vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
5
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

2. Da suspensão de exigibilidade do crédito tributário
Pela própria disposição legal, especificamente, no CTN, as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, permitindo inclusive, a emissão de certidão
positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do mesmo diploma legal.
Destaco abaixo o artigo citado:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
6
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (...)” - destaque desta Relatora
Dessa forma, como a exigibilidade do crédito tributário já está suspensa, em
sistema da Receita Federal, entendo que a análise da alegação restou prejudicada, por não ter
efeito prático e, portanto, sem objeto.

3. Da ausência de liquidez e certeza por arbitramento ao custo de aquisição de títulos/
Dos títulos emprestados de terceiros
O recorrente alega ser incabível a consideração de (i) custo zero como custo de
aquisição dos ativos, cujos ganhos líquidos fora objeto de autuação por não recolhimento de IR. E
relata que (ii) alguns ativos não eram de sua titularidade e sim, emprestados de terceiros, não lhe
cabendo a titularidade por apurar e recolher o imposto de renda sobre o respectivo ganho.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi intimado algumas vezes para
apresentar o custo de aquisição dos ativos envolvidos, e não o fez. Destaco fls. 48:
“2 — No que se refere b. apuração das informações citadas no item 01 acima,
especificamente, operações de compra e venda de ativos (mercado à vista —
operações comuns e day trade e mercado a prazo — termo e opções — operações
comuns e day trade), destacamos os seguintes aspectos:
2.1 — Através do Termo de Início de Ação Fiscal e do Termo de Constatação e
Intimação 01/2010 o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar o custo
de aquisição dos títulos negociados durante o ano-calendário de 2006, bem corno
o custo médio ponderado dos ativos sob sua custódia em 31/12/2005.
Uma vez que tal informação não nos foi apresentada integralmente, solicitamos
à BOVESPA&BMF, através da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira n°0819000201000272-2, que nos fornecesse documentação através da
qual pudéssemos rastrear o custo médio ponderado dos ativos sob custódia do
contribuinte em 31/12/2005.
2.2 — A BOVESPA&BMF, por sua vez, nos informou que em 31/12/2005 o
contribuinte tinha sob sua custódia os ativos CMET4 (Caemi) e UOLL4 (Uol) e
através das quantidades de estoque e custos de aquisição fornecidos, apuramos o
custo médio ponderado dos ativos em questão, conforme discriminado nas
planilhas de fls. 04 a fls. 23. Tais valores foram utilizados para fim de apuração dos
ganhos obtidos com operações de renda Variável.”

A legislação vigente, no mercado à vista, estabelece que o ganho líquido é
constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
7
O custo de aquisição é igual a zero nos casos de aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa
ser determinado pelos critérios previstos em lei. Tais operações com ações são praticadas na
BM&F - BOVESPA S/A, sendo, portanto, legal e hábil se utilizar da documentação fornecida por
aquela instituição para se apurar os ganhos efetivos no mercado à vista de venda de ações.
Destaco a IN RFB 1585/2015, nos artigos abaixo:
“(...)
Art. 56. Esta Seção dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda sobre os
ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, existentes no País.
§ 1o O disposto nesta Seção aplica-se, também, aos ganhos líquidos auferidos:
I - por qualquer beneficiário:
a) na alienação de Brazilian Depositary Receipts (BDR), em bolsa;
b) na alienação de ouro, ativo financeiro;
c) em operação realizada em mercado de liquidação futura, fora de bolsa,
inclusive com opções flexíveis; e
d) em operações de day-trade realizadas em bolsa;
e) na alienação de cotas de fundo de investimento imobiliário, sem prejuízo das
disposições contidas no art. 37;
(...)
§ 3o Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações de
que tratam os arts. 58 a 62 realizadas em cada mês, admitida a dedução dos
custos e despesas incorridos, necessários à realização das operações.
(...)
Art. 58. Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença
positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado
pela média ponderada dos custos unitários.
§ 1o No caso de ações recebidas em bonificação, em virtude de incorporação ao
capital social da pessoa jurídica de lucros ou reservas constituídas com esses
lucros, considera-se custo de aquisição da participação o valor do lucro ou reserva
capitalizado que corresponder ao acionista ou sócio, independentemente da
forma de tributação adotada pela empresa.
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica na hipótese de lucros apurados nos anos-
calendário de 1994 e 1995, caso em que as ações bonificadas terão custo 0 (zero).
§ 3o Na ausência do valor pago pelo ativo, o seu custo de aquisição será:
I - no inventário ou arrolamento, o valor da avaliação;
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
8
II - na aquisição, o valor de transmissão utilizado para o cálculo do ganho líquido
do alienante;
III - na conversão de debênture, o valor da ação, fixado pela companhia emissora,
observado o disposto no § 4o;
IV - na data da aquisição, o valor corrente.
§ 4o No caso de ações adquiridas por conversão de debênture, poderá ser
computado como custo das ações o preço efetivamente pago pela debênture, ou
a média ponderada dos custos unitários das debêntures, na hipótese de aquisição
em datas diversas.
§ 5o Para fins do disposto no art. 65 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
será considerado como custo de aquisição das ações ou cotas da empresa
privatizada:
I - o custo de aquisição dos direitos contra a União ou dos títulos da dívida pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no caso de pessoa física ou
pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta; e II - o valor
contábil dos títulos ou créditos entregues pelo adquirente na data da operação,
no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
§ 6o No caso de substituição, total ou parcial, de ações ou de alteração de
quantidade, em decorrência de incorporação, fusão ou cisão de empresas, o custo
de aquisição das ações originalmente detidas pelo contribuinte será atribuído às
novas ações recebidas com base na mesma proporção fixada pela assembleia que
aprovou o evento.
§ 7o O custo de aquisição é igual a 0 (zero) nos casos de:
I - partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
II - acréscimo da quantidade de ações por desdobramento; e
III – ativo cujo valor não possa ser determinado por qualquer dos critérios de
que trata este artigo.
(...)” – destaques desta Relatora

Assim, irretocável a decisão recorrida.

4. Da quebra de sigilo financeiro e de dados
Com relação às alegações do recorrente sobre nulidade do auto de infração por
quebra de sigilo bancário, esclareço que são improcedentes, entendimento inclusive ratificado
pelo STF, que declarou a constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001.
Não há, portanto, que se falar em quebra de sigilo bancário se o recorrente,
intimado, fornece as informações à Autoridade Fiscal para efeito de investigação tributária,
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
9
somado ao fato de que a Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Dessa forma, o Fisco pode examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, na existência de instauração de regular processo administrativo.
Rejeito a preliminar e passo a análise de mérito.

MÉRITO
5. Do modelo simplificado da declaração de IRPF
O recorrente dispõe que por mero desconhecimento da legislação tributária e não
intenção de burlar o fisco, decidiu pela opção em usar o modelo simplificado da DIRPF e não o
completo, e consequentemente, deixou de usufruir das benesses na lei.
Em que pese a alegação exposta, não há previsão legal para o seu acolhimento.
Argumentos sobre desconhecimento de lei não são suficientes para serem considerados como
erros de fato, aptos a corrigirem ou até cancelarem a autuação fiscal.
Inclusive, no mesmo sentido e de forma uníssona, a jurisprudência dominante do
CARF culminou com a publicação da Súmula CARF 86, que reproduzo a seguir:
“É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.”

Nego, pois, provimento.

6. Da base de cálculo utilizada para apuração correto do ganho
Quanto à alegação de que não foram considerados, na base de cálculo, os custos de
aquisição dos ativos, mas somente seus valores de alienação, para efeito de tributação dos ganhos
em operações de renda variável.
Especificamente sobre a base de cálculo de Resultado em Operações Comuns, de
agosto de 2006 (fls. 659) alegou às fls. 1628 (impugnação), reiterando no recurso (fls. 1667),
discrepância na base de cálculo apurada no papel CESP6, que reproduzo a seguir:
“O Contribuinte/Impugnante apresentou em 26/10/10, solicitação de revisão de
cálculo do papel CESP6 referente ao mês de agosto onde a Agente Autuante,
encontrou um valor de R$ 27.191,87 e o correto seria de R$ 5.881,05.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
10
No Al lavrado, referida divergência apresentada pelo contribuinte, não foi levada
em conta, sob o fundamento de que se trata de regime de caixa, conforme artigo
38 do RIR/99.
Cumpre trazer à baila, referido artigo:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei n° 7.713, de 1988,
art. 32., § 42.).
Ocorre que não está sendo levado em conta, o benefício descrito no citado artigo,
haja vista, que não pode ser considerado ganho o que efetivamente comprou.
Se em um primeiro momento se apura que as informações são desencontradas,
como pode apontar que a compra se deu a 18,46 e não a 14,50, assim, relevante a
situação haja vista, que encontra uma diferença de R$ 21.346,45.
Segue novamente, cópia da manifestação do contribuinte, doc. Anexo. (...)” –
destaques desta Relatora

Verifico que o documento foi anexado aos autos na impugnação e novamente, no
recurso (fls. 1550 e 1640), contrapondo o valor de ganho calculado às fls. 93 que considerou o
custo de aquisição como R$ 0,01.
Às fls. 1677 do recurso, o recorrente sustenta que apresentou em 26/10/10,
solicitação de revisão de cálculo do papel CESP6 referente ao mês de agosto onde a Agente
Autuante, encontrou um valor de R$ 27.191,87 e o correto seria de R$ 5.881,05 e que a compra se
deu a 18,46 e não 14,50, assim, relevante a situação haja vista, que encontra uma diferença de R$
21.346,45.
Compulsando os autos, verifico que:
- fls. 93- foi considerado o custo de aquisição R$ 0,01
- Fls. 1550 e 1640 houve informação do recorrente sobre o ofício relatado acima,
apontando ser correto o custo de aquisição de R$14,50
- Fls. 1596- a autoridade fiscal menciona que foi corrigido o custo de aquisição, cf
tela de fls. 1551 e fls. 671.
Dessa forma, não procede a alegação como escrita de que a compra se deu a 18,46
e não 14,50, pela simples leitura do ofício constante nos autos.
Por tais razões, entendo que não foram juntados aos autos documentos que
comprovem a alegação trazida, e, portanto, mantenho a decisão recorrida, assumindo como
minhas razões de decidir:
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
11
“(...)
Em primeiro lugar, ao contrário do afirmado pelo contribuinte interessado, a
fiscalização não poderia ter calculado o custo de aquisição das ações de
propriedade do interessado em que considerou custo zero por não possuir os
dados para tal, ou seja, por não ter tido acesso à movimentação com aquelas
ações desde que o estoque de cada uma saiu do zero até a posição em final de
2005.
Cabe ao interessado fornecer as provas e os dados que permitam o cálculo ou,
melhor dizendo, conferir a correção do cálculo dos custos de aquisição das ações
no primeiro dia útil de janeiro de 2006.
Não há, nos autos, elementos que permitam o cálculo do custo médio
ponderado das ações em 31/12/2005 pelo simples motivo que não há notas de
corretagem e outros documentos que possibilitem seu cálculo desde que o
estoque de cada ação sai do valor zero para qualquer valor maior que esse.
Não há nos autos também qualquer documentação que permita confirmar as
alegações a respeito do empréstimo de ações. Portanto, corretamente, tais
alegações foram desconsideradas pela fiscalização, uma vez que o ônus da prova
era do contribuinte, ou seja, de quem alegava.
Na impossibilidade do cálculo do custo das ações, foi correto o procedimento da
fiscalização, ao atribuir valor zero ao custo de aquisição dessas ações.
Quanto à adoção do regime de caixa, na apuração dos ganhos de capital em
operações de renda variável, tal decorre expressamente de determinação legal. O
regime aplicado à pessoa física para o cálculo do imposto de renda é o de caixa.
Dessa forma, os procedimentos adotados pela fiscalização devem ser aceitos, não
havendo que se falar em falta de liquidez e certeza nos cálculos dos tributos
efetuados pela fiscalização.
Por oportuno, observe-se que na apuração dos ganhos em operações daytrade
não há qualquer repercussão da forma de cálculo dos custos médios das ações.
(...)” – destaques desta Relatora

Além disso, no tocante às ações que o recorrente, na condição de tomador,
emprestou de terceiro, vale destacar o que a lei 13.043/2014, que trata “Da Tributação nas
Operações de Empréstimo de Ações e Outros Títulos e Valores Mobiliários”, dispõe sobre o tema,
adiante citada. Não há que se confundir (i) a remuneração auferida pelo emprestador nas
operações de empréstimo de ações de emissão de companhias abertas realizadas em entidades
autorizadas a prestar serviços de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários,
que será tributada pelo imposto sobre a renda de acordo com as regras estabelecidas para
aplicação de renda fixa, com (ii) os valores de ganhos líquidos da renda variável obtida pelo
tomador, enquanto as ações estão sob a sua posse e uso.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.721 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003637/2010-66
12
Destaco:
“Lei 13.043/2014 - Art. 9o:
No caso do tomador de ações por empréstimo, a diferença positiva ou negativa
entre o valor da alienação e o custo médio de aquisição desses valores será
considerada ganho líquido ou perda do mercado de renda variável, sendo esse
resultado apurado por ocasião da recompra das ações. (Vigência) (Vide art. 111
desta Lei)
Parágrafo único. Na apuração do imposto de que trata o caput, poderão ser
computados como custo da operação as corretagens e demais emolumentos
efetivamente pagos pelo tomador.”
Mantenho a decisão de piso e, portanto, nego provimento.

7. Da impropriedade da multa de 75%
A multa de ofício de 75%, que pode inclusive ser qualificada, não se confunde com a
multa moratória, por atraso no recolhimento do tributo. Trata-se de institutos diversos, não sendo
possível uma substituir a outra, por disposição legal.
Nesse sentido, a multa de ofício tem previsão no44, da Lei 9.430/96, cujo
percentual é de 75% e, decorre de expressa previsão legal para os casos de infração tributária,
devendo ser imputada sempre que inexistente dolo.
Já a multa moratória que é limitada a 20%, decorre do pagamento em atraso, o que
não é o caso dos autos.
Assim, mantenho a autuação, pelas razões acima.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito as preliminares de
nulidade e no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1695
DF CARF MF
Original